Tribunal: STF
Processo: ARE 1464762
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferido em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 1048) E PELO STJ (TEMA 944). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR (Tema 69/STF), submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS". 



    2. Em sessão de julgamento dos REsp 1.624.297/RS, REsp 1.629.001/SC e REsp 1.638.772/SC, submetidos o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado a tese de que "os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Medida Provisória 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011" (Tema 994/STJ). 



    3. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.187.264/SP (Tema 1048/STF), submetido à sistemática da Repercussão Geral, veio a reconhecer a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, firmando a seguinte tese: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”). 



    4. Diante da tese adotada pelo STF sobre a questão, o STJ, por unanimidade, em juízo de retratação provocado por emissão de entendimento vinculante adverso do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.048/STF, alterou a tese repetitiva fixada no Tema 994/STJ, que passou a vigorar com a seguinte redação: "É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB". 



    5. Impositivo, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), em observância aos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1048/STF – RE nº 1.187.264/SP) e pelo Superior Tribunal de Justiça em juízo de retratação (Tema 994/STJ – REsp 1.638.772, 1.624.297 e 1.629.001). 



    6. Juízo de Retratação positivo para negar provimento à apelação”. (eDOC 24, p. 7-8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, I, inciso b; e 93, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a parte recorrente se sujeita ao recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre a receita bruta desde setembro de 2012, época em que o recolhimento era obrigatório. Aduz-se que a obrigatoriedade para o setor ao qual a ora recorrente se encontra perdurou até o advento da Lei 13.161/2015, momento em que o regime passou a ser facultativo aos contribuintes. 



    Alega-se que, embora o Tema 1.048, no âmbito da repercussão geral, reconheça a constitucionalidade da inclusão no período de recolhimento facultativo, este precedente nada diz em relação ao período de recolhimento obrigatório.



    Argumenta-se que a decisão recorrida não se manifestou sobre a distinção entre o Tema 1.048 e a hipótese dos autos, que trata do ICMS indevidamente recolhido durante o período em que o recolhimento da CPRB foi obrigatório.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal tratou da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, no RE-RG 1.187.264 (Tema .1048), no âmbito da repercussão geral.



    Nessa oportunidade, esta Corte assentou a tese de que é constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”. (RE 1.187.264, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 20-05-2021)



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a tese fixada por esta Corte no Tema 1.048 não estabeleceu distinção entre o regime obrigatório ou facultativo da apuração das contribuições previdenciárias, aplicando-os a ambos os períodos de adesão à sistemática da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.



    Nesse contexto, verifica-se que o julgado recorrido não destoa do entendimento deste Tribunal, uma vez que a tese fixada no RE-RG 1.187.264, Tema 1.048, aplica-se tanto aos períodos nos quais a adesão à sistemática da contribuição substitutiva era obrigatória quanto nos que era facultativa.



    Com efeito, após a fixação da tese, foram opostos dois embargos de declaração, ambos rejeitados, em que se suscitava, entre outros aspectos, omissão desta Corte quanto à aplicação, ou não, do tema ao período em que a contribuição substitutiva era obrigatória. 



    Cito, em situação análoga ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.374.976, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8.5.2023; ARE 1.398.062, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.9.2022; ARE 1.467.534, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.12.2023; e ARE 1.452.512, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2023



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente